Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTINHO FERRARI AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O A guia de recolhimento do preparo recursal foi juntada aos autos (ID 57242678), contudo, o documento que foi colacionado ao feito para a demonstração do respectivo pagamento não é útil ao fim pretendido, uma vez que, por meio dele, não é possível verificar a correspondência entre o alegado pagamento e o código de barras extraível da guia emitida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo (...)" (AgInt no AREsp 1.703.448/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/2/2021). Assim, oportunizo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que o preparo foi devidamente pago, sob pena de deserção. Esclareço que não será concedida nova oportunidade ao agravante. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora